Tribunal: STF
Processo: RE 205634
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-08-07
Data de publicação: 1997-08-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. ICMS. PRODUTOS SEMI-ELABORADOS. ART. 155, § 2º, X, "a"
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR: EXISTÊNCIA DE VÁCUO
LEGISLATIVO. LEGITIMIDADE DO CONVÊNIO 66/88 PARA DEFINIR E
CONCEITUAR O PRODUTO INDUSTRIALIZADO SEMI-ELABORADO.
1. A Constituição pretérita, em seu art. 23, § 7º, com a
nova redação dada pela EC 23/83, dispunha que o ICM não incidiria
sobre as operações que destinassem ao exterior produtos
industrializados, remetendo à legislação infraconstitucional a
possibilidade de indicar outros.
2. O Decreto-Lei nº 406/68, embora preexistente à EC 23/83,
com ela era compatível, dado que reprisava o teor da norma
constitucional. Apesar da possibilidade de indicação de outros
produtos, mediante norma inferior, sua redação não foi alterada e
nem se fez qualquer menção aos semi-elaborados.
3. A Constituição Federal de 1988, ao revés, foi expressa
ao excluir os semi-elaborados da não incidência do ICMS - art. 155,
§ 2º, X, "a" -, condicionando a incidência da exação à edição de lei
complementar que os definisse.
4. Não editada a necessária lei complementar, os Estados e
o Distrito Federal, em face da autorização contida no art. 34, § 8º
do ADCT/88, editaram convênios definindo e conceituando o produto
industrializado semi-elaborado, para a incidência do ICMS na sua
exportação. Legitimidade do Convênio 66/88, complementado pelos
Convênios 07, 08, 09, de 1989.
Recurso extraordinário não conhecido.